Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703141-48.2023.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ERIKA DA CONCEICAO RODRIGUES EMBARGADO: NAJLA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 57065546 que declarou a deserção do recurso de apelação, em razão de não ter recolhido o preparo e nem formulado pedido de benefício da gratuidade de justiça. A embargante alega omissão na referida decisão, por suposta ausência da necessidade de intimação para recolher o preparo recursal, com base no art. 1.007, § 4o, do CPC, e aproveitou para formular o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões aos embargos de declaração no ID 57592707. Parecer ministerial pela rejeição dos presentes embargos declaratórios (ID 58183170). Decido. Sem razão. Não há vício na objurgada decisão, sobretudo sanável via embargos de declaração, os quais se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões que possam tingir a decisão judicial. Os embargos de declaração não servem como instrumento para se requerer a justiça gratuita de um recurso já interposto, o qual reclamava, como requisito de admissibilidade, o recolhimento do preparo recursal ou o pedido de gratuidade feito à época da interposição, o que não foi observado. O simples fato de estar a embargante representada pela Defensoria Pública não implica a presunção de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sendo necessário o pedido expresso de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, acompanhado da documentação necessária. Precedente da Turma Recursal em caso similar: Acórdão 1729666, Processo 07033330920218070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Data de julgamento: 14/7/2023, publicado no PJe: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, é insubsistente a pontuada omissão em relação à possibilidade de intimação para recolhimento do preparo em ação penal privada. Isso porque o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Assim, inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível, portanto, a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC (Enunciados 80 e 168 do FONAJE). Assim, objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada na decisão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita (Enunciado 125/FONAJE). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Brasília, 22 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator